Tribunal: TJSP
Processo: 0005703-19.2006.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão da Municipalidade de Ubatuba de anular licitação ocorrida em 1997 bem como, do ressarcimento dos valores pagos naquele contrato – No caso dos autos, não foi proposta ação civil pública, para imputar atos de improbidade administrativa, ao então prefeito municipal, tratando-se de ação civil de reparação de danos ao erário

Ementa:
AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão da Municipalidade de Ubatuba de anular licitação ocorrida em 1997 bem como, do ressarcimento dos valores pagos naquele contrato – No caso dos autos, não foi proposta ação civil pública, para imputar atos de improbidade administrativa, ao então prefeito municipal, tratando-se de ação civil de reparação de danos ao erário municipal, pelo rito ordinário - Reconhecimento, de ofício, da prescrição quinquenal – Ação proposta em 2006, quando o prazo de cinco anos já havia sido ultrapassado - Recurso provido, para reformar a sentença de improcedência da ação, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005703-19.2006.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
EUCLIDES LUIZ VIGNERON, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005703-19.2006.8.26.0642 -Voto no
2
Apelação Cível no 0005703-19.2006.8.26.0642
Apelante: Euclides Luiz Vigneron
Apelado: Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba
Interessado: PROAG - Editora, Publicidade, Propaganda, Consultoria e
Assessoria Ltda
Comarca: Ubatuba
Voto no 40.355
AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS AO
ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão da
Municipalidade de Ubatuba de anular licitação ocorrida em
1997 bem como, do ressarcimento dos valores pagos
naquele contrato – No caso dos autos, não foi proposta ação
civil pública, para imputar atos de improbidade
administrativa, ao então prefeito municipal, tratando-se de
ação civil de reparação de danos ao erário municipal, pelo
rito ordinário - Reconhecimento, de ofício, da prescrição
quinquenal – Ação proposta em 2006, quando o prazo de
cinco anos já havia sido ultrapassado - Recurso provido,
para reformar a sentença de improcedência da ação,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito.
Trata-se
de
apelação
(fls.318/324), interposta em face de sentença
de fls.309/313, cujo relatório se adota,
proferida em ação de procedimento ordinário de
reparação
de
danos
ao
erário
público
municipal, proposta pela Municipalidade de
Ubatuba, buscando a condenação do ex-prefeito
e a empresa “PROPAG”, no ressarcimento de
valores relativos ao pagamento efetuados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005703-19.2006.8.26.0642 -Voto no
3
empresa
contrata
pela
Municipalidade
de
Ubatuba nos anos de 1997 e 1998 para prestação
de
serviços
técnicos-profissionais
para
representação junto ao Governo Federal, e
autarquias de Administração direta e indireta
em Brasília DF, referente a acompanhamento de
processos, convênios, marcação de agendas,
prestação
de
contas,
acompanhamentos
de
processos federais, montagem e acompanhamento
de emendas orçamentárias, sob a alegação de o
Tribunal de Contas do Estado, em 1998, julgou
a referida contratação irregular, pois se
tratava de “intermediação”, impondo ao então
prefeito,
multa
administrativa.
A
autora
Municipalidade de Ubatuba propôs a presente
ação aduzindo que, se a contratação foi
irregular, irregular também foram as despesas
dela decorrentes.
Parecer
Ministerial,
a
fls.
158/157, alertando que a presente ação não é
ação civil pública proposta por atos de
improbidade
administrativa,
mas
sim,
ação
civil de reparação de danos ao erário público,
onde o autor pede o reconhecimento da nulidade
da licitação e dos atos praticados e a
condenação do requerido ao pagamento dos danos
ao erário municipal. A ação prosseguiu pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005703-19.2006.8.26.0642 -Voto no
4
rito ordinário e foi julgada procedente,
afastada a ocorrência de prescrição.
Apela
o
autor,
levantando
preliminarmente, cerceamento de defesa, por
ter sido a ação julgada antecipadamente, sem a
possibilidade de produzir provas, mormente a
testemunhal, pois julgou a ação procedente ao
deduzir que: “... não há elucidação de quais
os serviços foram realizados, relatórios de
trabalho,
ou
evidências
a
caracterizar
vantagens auferidas em função da intermediação
contratada.”, sem dar a oportunidade dos réus
de produzirem prova nesse sentido. Desta
forma, pleiteou o apelante a nulidade da r.
sentença guerreada, por cerceamento de defesa.
Além do mais, a ação proposta
fundamentou seu pedido no art. 5o da Lei
8.492/92, Lei de improbidade administrativa,
sendo que, no caso dos presentes autos, é ação
civil de ressarcimento de danos, sendo, pois,
inadequada a via eleita. Aduz, outrossim, que
o Tribunal de Contas do Estado imputou ao ato
administrativo
de
irregular,
mas
não
de
ilegal. Por fim, alega que os serviços foram
prestados não havendo comprovação de lesividade patrimonial ao erário público municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005703-19.2006.8.26.0642 -Voto no
5
Contrarrazões a fls. 330/335.
É o relatório.
O
presente
recurso
merece
provimento para reconhecer, de ofício, a
prescrição quinquenal ocorrida nos presentes
autos.
Inicialmente, consigna-se que a
presente
ação
não
é
ação
civil
pública
proposta para condenar o ex-prefeito por atos
de improbidade administrativa, porque se assim
fosse, não ocorreria a prescrição, pois,
segundo
o
art.
37,
paragrafo 5o, da Constituição Federal, as ações de
ressarcimento ao erário público, por atos de
improbidade
administrativa
são
imprescritíveis.
No entanto, o réu, ora apelante,
submete-se aos mesmos prazos que a Fazenda
Pública
Estadual,
Municipal
ou
Federal
obedecem.
Verifica-se que a licitação que se
pretende anular ocorreu em 1997 e a ação foi
proposta em 2006, quando já havia decorrido
mais de cinco anos do ato inquinado de
irregular.
Assim, aplicável ao caso o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005703-19.2006.8.26.0642 -Voto no
6
art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Desta forma , percebe-se que não
há mais possibilidade de ser analisado o
presente recurso pelo seu mérito, uma vez que
ocorreu
uma
situação
prejudicial
do
seu
enfrentamento, pelo decurso de prazo previsto
em lei.
Portanto, reconhece-se de ofício,
a prescrição quinquenal, realmente ocorrida.
Isto posto, dá-se provimento ao
recurso, reformando-se a sentença de improcedência da ação, para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por
ocorrência da prescrição quinquenal.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator